Tribunal: TJSP
Processo: 2068074-43.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade civil. Uso indevido de imagem e comercialização de jogos eletrônicos. Determinação do Superior Tribunal de Justiça de retorno dos autos a esta Corte para análise de omissão apontada pelas embargantes no que respeita ao termo inicial do prazo prescricional. Entendimento do C. STJ no sentido de que o início do prazo prescricional trienal (206, §3o, incisos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade civil. Uso indevido de imagem e comercialização de jogos eletrônicos. Determinação do Superior Tribunal de Justiça de retorno dos autos a esta Corte para análise de omissão apontada pelas embargantes no que respeita ao termo inicial do prazo prescricional. Entendimento do C. STJ no sentido de que o início do prazo prescricional trienal (206, §3o, incisos IV e V) ocorre por ocasião do lançamento de tais jogos, de acordo com o princípio da actio nata, consagrado no art. 189, do C.C., exceto se comprovado que houve comercialização pelas próprias recorrentes, fato que poderia alterar o marco inicial da prescrição. Caso dos autos em que as edições contendo a imagem do jogador foram lançadas em 2003 e 2004 e a ação foi ajuizada somente em 2020. Acervo probatório que não evidencia que esteja havendo comercialização destas edições pelas próprias recorrentes, seja diretamente aos consumidores e/ou a eventuais parceiros comerciais. Embargos acolhidos para se sanar a omissão apontada, reconhecendo-se, como consequência, o implemento do prazo prescricional trienal na espécie, a culminar na extinção do feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.